Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-85.2018.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-85.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARDOSO - CPF: 938.045.711-15 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro por perda superveniente do objeto, diante do levantamento da constrição judicial.
Alegação de
que a medida constritiva poderia ser restabelecida por ainda estar pendente de julgamento recurso interposto na ação principal.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção de embargos de terceiro por perda superveniente do objeto quando ainda não transitada em julgado a sentença da ação principal que revogou a tutela de urgência e determinou o levantamento da constrição.

III.
Razões de decidir

3.
A ação principal foi extinta sem resolução de mérito por ausência de constituição válida em mora, decisão confirmada em apelação e embargos de declaração, com inadmissão de recurso especial.

4.
A revogação da medida constritiva e o levantamento da apreensão foram confirmados em segundo grau, conferindo estabilidade à decisão que afastou o direito à retomada do bem.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “É cabível a extinção de embargos de terceiro por perda superveniente do objeto quando revogada a medida constritiva que os ensejou, mediante decisão confirmada em segundo grau.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1013791-98.2017.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 11.09.2024; TJMT, Embargos de Declaração na Apelação nº 1013791-98.2017.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024, DJE 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Pajé Transportes LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro ajuizados por José Carlos Cardoso, com fundamento na perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), em razão do levantamento da constrição judicial anteriormente determinada.

Na origem, os embargos foram opostos com o objetivo de excluir da constrição judicial uma pá carregadeira Caterpillar modelo 924H, ano 2010, que o embargante afirmava possuir e ter adquirido de boa-fé. A constrição havia sido determinada em sede de tutela provisória concedida nos autos da ação de resolução contratual n.º 1013791-98.2017.8.11.0015, ajuizada pela ora apelante contra
Juares
Domingos dos Santos.

Sobreveio sentença nos autos da ação principal, que extinguiu o feito sem resolução de mérito e revogou a tutela anteriormente deferida. Em razão disso, o juízo
reconheceu a
perda superveniente do objeto da ação de embargos de terceiro, julgando extinto o feito
.

A
apelante sustenta que a sentença é prematura, pois a extinção da ação principal foi objeto de apelação ainda pendente de julgamento, de modo que os efeitos da revogação da tutela estariam suspensos. Alega que o juízo deveria ter aguardado o trânsito em julgado do processo originário antes de extinguir os embargos, a fim de evitar decisões conflitantes. Ao final, requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
271683045
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a extinção dos embargos de terceiro, com fundamento na perda superveniente do objeto, enquanto ainda pendente de trânsito em julgado a ação principal (resolução contratual), na qual foi determinada a revogação da tutela provisória e, por consequência, o levantamento da constrição judicial que motivou os embargos.

A apelante, Pajé Transportes LTDA., sustenta que a sentença é prematura, pois a revogação da medida constritiva decorreu de decisão proferida na ação de resolução contratual n.º 1013791-98.2017.8.11.0015, ainda pendente de trânsito em julgado. Alega que interpôs apelação contra a sentença da ação principal e, por isso, os efeitos da revogação da tutela não estariam consolidados, motivo pelo qual os embargos não poderiam ser extintos por perda de objeto.

A
ação principal foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da constituição válida em mora do devedor, nos termos da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos de n.º
1013791-98.2017.8.11.0015. A referida decisão foi
confirmada em segundo grau por esta Quarta Câmar
a
, ao julgar a apelação interposta
também
ora apelante
, cujo acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – MAQUINÁRIO - BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de rescisão de contrato com cláusula de reserva de domínio, a mora deverá ser comprovada por meio de protesto, interpelação judicial ou extrajudicial, por meio de notificação pelo Cartório de Títulos e Documentos.

O envio de notificação extrajudicial em endereço diverso ao constante no contrato de compra e venda, bem como o fato de não se ter clareza quanto ao seu recebimento, comprometem a validade da notificação e por consequência da constituição em mora do devedor.

(N.U 1013791-98.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)

Na sequência, foram opostos embargos de declaração, também rejeitados, conforme ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – MAQUINÁRIO - BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os
aclaratórios
são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (
arts
. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
do que foi decidido.

(N.U 1013791-98.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 23/10/2024)

A apelante interpôs, em seguida, Recurso Especial, inadmitido pela Vice-Presidência (id.
272245371
dos autos de n.º
1013791-98.2017.8.11.0015
) e, em face dessa decisão, Agravo ao STJ.

Portanto, a revogação da tutela provisória que determinava a apreensão do bem e ensejou o levantamento da constrição judicial decorreu de decisão de mérito confirmada por esta Corte em sede de apelação, conferindo estabilidade e eficácia à decisão que afastou o direito da ora apelante à retomada do bem.

Além disso, não se vislumbra, no caso concreto, interesse jurídico da apelante no prosseguimento da presente demanda. Isso porque os embargos de terceiro foram ajuizados pelo apelado, na condição de terceiro prejudicado pela constrição judicial determinada nos autos principais, sendo ele o titular da pretensão resistida. A extinção da demanda por perda superveniente do objeto não gera prejuízo à apelante, que não é parte legítima para postular a continuidade dos embargos, especialmente diante da desconstituição da medida que atingia o bem
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025